Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-66.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Em todas as oportunidades em que a vítima sobrevivente foi ouvida nos autos, ela foi categórica em apontar o recorrente como o autor das facadas, o que é suficiente como indício de autoria, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar as circunstâncias em que o crimes foi praticado e decidir sobre ela, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.